Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-46.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004503-46.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDIMO CITADELLA - CPF: 198.251.459-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE ELEVADO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. EXIGÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra
Edimo

Citadella
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não comprovação do prévio protesto das Certidões de Dívida Ativa nº 2017486086 e nº 2018826142, que totalizam o valor atualizado de R$ 1.649.788,05, referentes a multas administrativas por
infrações ambientais. A extinção se baseou na Resolução CNJ nº 547/2024, que exige protesto prévio de créditos de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF à execução fiscal cujo valor do crédito não tributário ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, especialmente quanto à exigência de protesto prévio da certidão de dívida ativa como condição para a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1.184 do STF e fixa como critério objetivo para a exigência de protesto prévio o limite de R$ 10.000,00, aplicável apenas às execuções fiscais de baixo valor.

O crédito objeto da presente execução ultrapassa significativamente o teto normativo, totalizando R$ 1.649.788,05, o que descaracteriza sua natureza de “baixo valor” e afasta a incidência da exigência de protesto prévio.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções de alto valor desnatura sua finalidade, que é racionalizar a cobrança de créditos fiscais de pequena monta e descongestionar o Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 e seus embargos de declaração, vinculou a
exigência de protesto à existência de lei que estabeleça condições específicas para créditos de baixo valor, o que não abrange o caso em tela.

A sentença que impôs exigência descabida à Fazenda Pública estadual incorreu em equívoco jurídico, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF somente se aplicam às execuções fiscais cujo valor consolidado não ultrapasse R$ 10.000,00.

A exigência de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa não incide sobre execuções fiscais relativas a créditos de elevado valor.

A imposição de requisitos processuais fora dos limites normativos fixados viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1026946-
68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal nº 1004503-46.2020.8.11.0040, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação do prévio protesto do título executivo, conforme exigência da Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDIMO CITADELLA, objetivando a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa por infração ambiental, representado pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2017486086 e nº 2018826142, oriundas, respectivamente, dos Autos de Infração nº 129666/2011 (processo administrativo nº 316817/2011) e nº 129667/2011 (processo administrativo nº 316874/2011).

A CDA nº 2017486086 refere-se à multa administrativa no valor atualizado de R$ 150.607,73 (cento e cinquenta mil, seiscentos e sete reais e setenta e três centavos), aplicada em razão da prática de infração ambiental consistente em "efetuar limpeza de pastagem em uma área de
80,00 hectares sem autorização do órgão ambiental competente", enquadrada no artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/1998, c/c artigo 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A CDA nº 2018826142, por sua vez, refere-se à multa administrativa no valor atualizado de R$ 1.499.180,32 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), aplicada em razão da prática de infração ambiental consistente em "desmate a corte raso de 256,00 ha de vegetação nativa fora da área de reserva legal sem autorização", enquadrada no artigo 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O valor total executado, portanto, perfaz a quantia de R$ 1.649.788,05 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

No curso do processo, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para comprovar o prévio protesto da CDA, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de extinção da ação.

Em resposta, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (I
d
199117562) aduzindo, em síntese: (i) que a execução fiscal foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei nº 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) a existência de contrato com a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A., responsável pela inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes e
pela cobrança extrajudicial dos créditos; (
iii
) que, por força da Lei Estadual nº 10.496/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de
CDA's
com valor inferior a 160 UPF, além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação; (
iv
) que o contribuinte tem a possibilidade de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS); e (v) que a PGE e o TJMT firmaram TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2023, estabelecendo procedimentos específicos visando à racionalização da cobrança da dívida ativa.

Não obstante os argumentos apresentados pelo exequente, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação do prévio protesto do título executivo.

Em suas razões recursais (I
d
202822502), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) que a execução fiscal foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei nº 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) que, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento de novo ato normativo ou decisão com efeitos vinculantes, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido; (
iii
) que as certidões de dívida ativa são levadas a protesto ou submetidas ao Serviço de Proteção ao Crédito, priorizando a cobrança administrativa dos débitos e evitando judicialização desnecessária; (
iv
) que o Estado de Mato Grosso,
com fulcro na Lei Estadual nº 10.496/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de
CDA's
com valor inferior a 160 UPF (R$ 40.236,80 em julho de 2025); (v) que o art. 3º da Lei Estadual nº 10.496/2017 dispõe sobre meios alternativos de cobrança dos créditos, podendo promover o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa; (vi) que o contribuinte tem a possibilidade de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS); (
vii
) que a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmaram TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2023; e (
viii
) que, diante da tese firmada no Tema 1184 do STF, a qual expressamente determina que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, bem como da existência de lei estadual específica sobre a matéria (Lei nº 10.496/2017), torna-se inaplicável a Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito do Estado de Mato Grosso, sob pena de violação à autonomia do Ente Estatal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve citação do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte de Justiça consiste em verificar, com o devido rigor hermenêutico, se a Resolução CNJ nº 547/2024 — editada justamente para dar concretude ao julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal — pode ser aplicada, de forma legítima, à presente execução fiscal, especialmente no tocante à exigência de protesto prévio da certidão de dívida ativa como condição para o ajuizamento da demanda.

Na origem, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o exequente não comprovou o cumprimento da etapa administrativa de protesto do título executivo, prevista na mencionada resolução.

Para bem situar a controvérsia, impende rememorar a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/PR)
, cujo enunciado dispõe
:

"É constitucional lei que estabelece condições para o ajuizamento de ações de cobrança fiscal de créditos de
baixo valor, como o prévio protesto das certidões de dívida ativa, diante da prerrogativa do legislador para fixar regras específicas para o exercício do direito de ação, respeitada a proporcionalidade e o núcleo essencial do direito."

Da literalidade da tese firmada pelo Pretório Excelso, verifica-se, com absoluta nitidez, que a constitucionalidade da exigência de prévio protesto das certidões de dívida ativa está circunscrita — e somente se legitima — no âmbito dos
créditos de baixo valor
, cuja delimitação é essencial para a adequada compreensão e aplicação do precedente.

Nesse liame, a Resolução CNJ nº 547/2024 foi editada precisamente para densificar e operacionalizar o comando emanado do Supremo Tribunal Federal, fixando parâmetro objetivo para a identificação do que se deve compreender por “créditos de baixo valor”. Assim dispõe seu artigo 1º, § 1º:

"Art. 1º Os tribunais devem adotar medidas para racionalizar a cobrança da dívida ativa, priorizando a solução consensual e extrajudicial dos conflitos.

§ 1º Considera-se de baixo valor o crédito tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Verifica-se, pois, que a própria norma administrativa delimita, com precisão aritmética, o campo de incidência das medidas de racionalização da cobrança fiscal. Não se trata de regra aberta ou de diretriz interpretativa: o limite de R$ 10.000,00 configura critério objetivo, inderrogável e necessário para que se opere a exigência do protesto prévio.

No caso concreto, entretanto, o panorama fático evidencia situação diametralmente oposta ao paradigma normativo instituído pelo CNJ. Conforme documentação inserida nos autos, o crédito exequendo alcança a elevada quantia
atualizada
de
R$ 1.649.788,05
, cifra que ultrapassa em mais de cento e sessenta vezes o limite máximo previsto para enquadramento no conceito de “baixo valor”.

Nessas circunstâncias, não há margem para admitir-se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. Tanto a tese de repercussão geral quanto a norma administrativa que a regula foram concebidas para abarcar
somente as execuções fiscais de valor diminuto
, sob pena de desnaturar sua finalidade, que é justamente
descongestionar o Judiciário
, e não dificultar ou inviabilizar a cobrança de créditos de grande vulto.

Essa exegese, aliás, já tem sido encampada pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados recentes que reafirmam a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 quando o valor excede o limite regulamentar. A título ilustrativo, transcrevo excerto paradigmático:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO
LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 1026946-68.2021.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 12.640,00, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Apelante sustenta violação à coisa julgada e inaplicabilidade do precedente, por não se tratar de débito de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em que o valor executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação ou protesto do título.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o precedente, restringe sua aplicação a execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00.

O valor executado no caso concreto é de R$ 12.640,00, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.184 e das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024.

A sentença recorrida impôs ao Município exigência jurídica indevida, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, ao aplicar indevidamente precedente vinculante fora dos limites objetivos por ele fixados.

Diante da inaplicabilidade do precedente, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos critérios de valor e de demonstração de medidas administrativas prévias.

A imposição de requisitos legais a hipóteses não previstas viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2023."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269466820218110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

Essa orientação reforça o que resulta evidente da interpretação sistemática do ordenamento: não é juridicamente admissível exigir o protesto prévio de uma CDA cujo valor está muitíssimo acima do teto normativo delineado pelo CNJ, sob pena de se impor requisito destituído de fundamento legal e em absoluta dissonância com o precedente vinculante do STF.

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar os embargos de declaração opostos no Tema 1.184, reafirmou expressamente que a racionalização da cobrança judicial de créditos deve observar estritamente o critério do baixo valor, reforçando a inaplicabilidade das medidas a execuções de maior monta.

Diante desse quadro, a sentença recorrida, ao extinguir o processo por ausência de comprovação do protesto da CDA — exigência que não se aplica aos créditos de elevado valor — incorreu em evidente equívoco
jurídico, devendo ser reformada para restabelecer a regular marcha da execução fiscal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de anular a sentença e determinar o imediato retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025